Tribunal: STF
Processo: RE 219638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.

Acórdão objeto do recurso extraordinário anulado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança. Trânsito em julgado dessa decisão. 3. Perda de objeto
do recurso extraordinário. Prejudicialidade. 4. Embargos de
declaração acolhidos.